Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1008980-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava: a) a disponibilização, em até cinco dias, do crédito no valor de R$70.099,00 na conta da autora; b) a quitação em até cinco dias, dos empréstimos anteriores realizados perante ao Banco do Brasil S.A e Banco Daycoval S.A e, c) a suspensão dos desconto realizados pelo Banco Daycoval S.A com relação à amortização de cartão de crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, verifica-se das razões do agravo e do extrato de consignações vigentes constante dos IDs no 127709683 e 127709687 que o suposto empréstimo com o Banco Daycoval S/A, ou seja, o único crédito liberado na conta corrente da agravante, ocorreu no mês de setembro de 2020, sendo que a partir de outubro/2021 começaram a ocorrer os descontos do valor de R$631,63 na folha de pagamento da autora.
No caso, como a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais foi ajuizada somente em 03/02/2022 (ID no 127709687), ou seja, depois de passados mais de quatro meses da suposta contratação, certo é que não restou configurado o perigo da demora para a concessão da liminar.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada em sua totalidade, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
E mais, vale lembrar que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora